Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-73.2023.8.05.0050
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000570-73.2023.8.05.0050

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCILIA OSORIO MOREIRA, LUANE DA SILVA SANTOS, ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, ANTONIO LUCIANO MOREIRA, LUANE DA SILVA SANTOS, LUCILIA OSORIO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa:

Direito administrativo e do consumidor. Recursos simultâneos de apelação. Fornecimento de energia elétrica. Propriedade rural. Demora injustificada na instalação. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Sentença reformada em parte. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.

I. Caso em exame

1. Recursos simultâneos de apelação interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de energia elétrica a propriedade rural, com fundamento na demora excessiva e injustificada no atendimento da solicitação administrativa, bem como a concessionária ré condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a demora no fornecimento de energia elétrica, no contexto do Programa Luz Para Todos, configura falha na prestação do serviço público essencial e o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A energia elétrica é serviço público essencial e indispensável à dignidade da pessoa humana, sendo dever da concessionária atender às solicitações dos usuários dentro dos prazos previstos em regulamentos da ANEEL.

4. Nos termos do art. 34 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, a concessionária possui prazo máximo de até 120 dias para a conclusão das obras de extensão da rede elétrica em áreas rurais, o que foi descumprido sem justificativa nos autos.

5. A conduta omissiva da concessionária, mesmo após sucessivos requerimentos administrativos e longo período de espera, desde a solicitação coletiva inicial, caracteriza falha na prestação do serviço público e ultrapassa meros aborrecimentos cotidianos, atingindo a esfera da dignidade da parte autora, o que configura dano moral indenizável.

6. A quantia fixada a título de danos morais mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, devendo ser majorado para R$10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e punitiva da indenização.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneos de
apelação

nº

8000570-73.2023.8.05.0050
, em que é apelante/apelada
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e, como apelado/apelante,
CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO ao recurso da ré
e
DAR PROVIMENTO ao recurso do autor
, nos termos do voto do Relator.